Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA QUANTO À ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, objetivando o reconhecimento de nulidade de processo administrativo que culminou na imposição de multa por descumprimento de obrigação contratual. A embargante sustenta que se encontra configurado erro material na ementa quanto à descrição do objeto da pretensão deduzida no recurso de apelação. Assevera, ademais, que o egrégio Colegiado teria incorrido em omissão quanto à análise de documento juntado aos autos com a finalidade de demonstrar a efetiva interposição de recurso no processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurado erro material na ementa do v. acórdão quanto à descrição da questão debatida no recurso de apelação; (ii) definir se o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise de documentos juntados aos autos com a finalidade de demonstrar a efetiva interposição de recurso nos autos do processo administrativo; (iii) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e erro material, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente os fatos e as questões jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, descrevendo corretamente a pretensão recursal e expondo os motivos pelos quais não levou em consideração os documentos apresentados pelo apelante após a interposição da apelação cível.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.